Tribunal: STF
Processo: HC 183405
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que julguei improcedente a reclamação. 
    Sustenta o embargante que a decisão é omissa pois “ao decidir, nada fundamentou sobre o argumento principal do writ: a pandemia e a recomendação do CNJ.”
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante, depreendo que a decisão embargada, ao tempo julgou não conheceu do habeas corpus, deixou claramente consignado que não antevia constrangimento ilegal na negativa de concessão de prisão domiciliar ao recorrente, nos seguintes termos:
    “3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    Com efeito, o Tribunal de Origem, em writ a ele dirigido consignou que a questão merecia ser analisada de forma mais detalhada, nos seguintes termos:
    “Anoto, por oportuno, que não se olvida que o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº 62, de 17.03.2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao "COVID-19", novo "coronavírus", pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Todavia, trata-se de recomendação, sendo certo que, na ADPF 347, o C. STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio. E, in casu, a despeito de os crimes não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico, em análise superficial, que a sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade foi bem fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos e nas condições pessoais do Paciente (fls. 1.992). Consigne-se que, tratando-se de pedido de Habeas Corpus, não há previsão de intimação prévia do Impetrante para sustentação oral, pois a natureza do feito impõe celeridade, com o pronto encaminhamento à mesa de julgamento. Assim, é obrigação do patrono interessado acompanhar o andamento processual para, querendo, comparecer à sessão de julgamento. Cumpram-se os demais termos do despacho de fls. 2.012/2.013.” (grifei)
    Não antevejo ilegalidade ou constrangimento ilegal em tal proceder, na medida em que a negativa imediata de concessão de prisão domiciliar foi concretamente fundamentada e será analisada, uma vez mais, em data próxima, quando do julgamento do mérito do writ.
    No mais, não cumpre a esta Suprema Corte antecipar a discussão fática e jurídica que envolve a matéria ora debatida, sob pena de incidir em indesejável supressão de instância e em evidente desprestígio às instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos, e que, a rigor, possuem melhores condições de averiguar o preenchimento ou não dos requisitos exigíveis para a benesse postulada. 
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente